Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO ADMINISTRATIVA COLEGIADA. ORDEM DE SUSPENSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONDICIONADA AO IMPLEMENTO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. DESRESPEITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.

1. A empresa pública que não observa a sua própria decisão de suspensão das cláusulas contratuais, dentre elas a exigibilidade das prestações, com a notificação da contratante para pagar o valor devido, em efeito surpresa e sem uma decisão colegiada de restabelecimento das cláusulas contratuais sustentada na circunstância de término das obras, age sem fundamento contratual e de forma ilegal para cobrar os valores constantes da petição inicial, tornando a cobrança indevida.
2. O dano moral indenizável é o caracterizado por interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo com ofensa a seu direito de personalidade. O descumprimento contratual, apesar dos transtornos experimentados, não possui o condão de ofender o ofendido além do horizonte do mero aborrecimento.
3. Negou-se provimento a ambos os recursos.